Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIZINHANÇA. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP CONDOMINIAL. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE CRÍTICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. AUSENTE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROCESSUAL ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 76733057).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, alegando ter sido vítima de ofensas à sua honra, dignidade e reputação profissional no período de 20/12/2024 a 09/01/2025, ocasião em que exercia a função de síndico na formação do condomínio. Narrou que as ofensas, desvinculadas de qualquer relação com o exercício do cargo, ocorreram em grupo de WhatsApp composto por 74 membros, criado para fins de gestão condominial. Asseverou que os ilícitos tiveram início diante da insatisfação das rés com deliberação tomada em assembleia da qual não participaram. Defendeu que, após a aprovação da contratação de empresa especializada para serviços ao condomínio, as requeridas passaram a proferir manifestações de cunho difamatório contra sua pessoa, fomentando comentários de terceiros desinformados sobre os fatos. Argumentou não haver qualquer ilegalidade nas deliberações assembleares, devidamente aprovadas por dois terços dos condôminos, e ressaltou que as manifestações de uma das rés acirraram ainda mais o grupo, ampliando o teor ofensivo das mensagens. Por fim, apontou que a utilização reiterada de termos depreciativos, condenatórios e de imputação de condutas desonrosas extrapolou o legítimo direito de crítica condominial, tornando indispensável a retratação proporcional e adequada.
4. Nas razões recursais, o recorrente asseverou que jamais dirigiu ofensas nominais às rés, limitando-se a manifestações de caráter técnico, genérico e compatíveis com suas atribuições institucionais. Argumentou que o emprego de termos genéricos, tais como “leigo”, não configura ato ilícito, tampouco justifica as graves acusações criminais infundadas praticadas pelas rés. Sustentou a inexistência de agressões recíprocas, uma vez que as ofensas foram unilaterais e originadas exclusivamente das rés, que sequer negaram o teor das mensagens ofensivas, apenas apresentando acusações retaliatórias e desesperadas. Refutou a alegação de má gestão, ressaltando que não houve efetivo início de mandato e que, em ato isolado, conduziu assembleia que aprovou contratação empresarial, renunciando inclusive a honorários em benefício do condomínio. Contestou a narrativa de perseguição levantada pelas rés, as quais foram as autoras das ofensas e calúnias que motivaram a presente demanda. Frisou que, quanto à suposta manipulação de mensagens, tem-se que os documentos juntados aos autos estão íntegros, contendo datas, horas e conteúdo completo, não cabendo às rés presumirem ausência de contexto sem apresentar provas contundentes em sentido contrário. Destacou, por fim, que o pedido contraposto formulado pelas rés é inadmissível, improcedente e configurador de abuso processual, ostentando caráter intimidatório e mero expediente protelatório. Pontuou que a conduta das rés, inclusive, extrapolou a crítica administrativa, revelando postura ofensiva e desrespeitosa, reforçando a necessidade de reparação moral e retratação pública adequada. Ressaltou a falha da sentença em reconhecer o ato ilícito e o nexo causal, bem como o impacto lesivo à honra do recorrente, que necessita urgente reparação. Ao final, requereu o conhecimento e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como condenar as recorridas por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir as mensagens enviadas pelas rés nos grupo de WhatsApp do condomínio geraram dano moral passível de indenização e se a conduta processual das rés enseja penalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Extrai-se da prova documental e testemunhal (em especial no ID 76732974, a partir do minuto 13 e minuto 24 e ID 76732975, a partir do minuto 15) que as discussões ocorridas no grupo de WhatsApp trataram de legítimo exercício do direito de crítica ao representante da coletividade. Tratam-se de críticas referentes à gestão condominial, centradas em questionamentos administrativos, especialmente quanto à contratação da empresa que apresentou proposta de valor superior aos demais orçamentos apresentados em grupo restrito.
7. As testemunhas destacaram que não presenciaram qualquer manifestação que desabonasse a conduta pessoal ou profissional do recorrente, sendo o debate restrito a aspectos técnicos e administrativos relativos à execução das funções do síndico e à transparência do processo de escolha da empresa contratada. Há manifestação de discordância da forma de condução da assembleia e da escolha nela estabelecida.
8. Dessa forma, a sentença fundamentou-se corretamente no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, nos artigos 186 e 927 do Código Civil, do qual extraiu o tripé da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal, não tendo sido comprovado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. O juízo a quo avaliou adequadamente o conjunto probatório e identificou a ausência de nexo causal entre as manifestações questionadas e a configuração do dano moral alegado.
9. Quanto à alegação de litigância de má-fé, não houve demonstração de fatos que se enquadrem no artigo 80 do CPC, tampouco prova da alteração da verdade dos fatos com intuito de obtenção de vantagem indevida ou prejuízo à parte contrária, o que afasta a condenação por tal sanção. A conduta processual das rés revelou normalidade no âmbito da litigância em juízo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.